Tribunal: TJES
Processo: 0006417-64.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006417-64.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

APELADO: RAFAEL MARCELO MERILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (EDITAL Nº 002/2019/PMVV). CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS RESERVADAS AOS AUTODECLARADOS NEGROS. INSUCESSO NA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO PARA ALCANÇAR A CLÁUSULA DE BARREIRA DOS CANDIDATOS QUE TERIAM A PROVA DISCURSIVA CORRIGIDA. PRETENSÃO QUE O CANDIDATO INSCRITO CONCOMITANTEMENTE COMO NEGRO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEJA CONTABILIZADO APENAS NA LISTAGEM ESPECIAL DE PCD PARA FINS DE AFERIÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA DOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DISSOCIADA DAS REGRAS CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE IMPLICARIA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.

RECURSO PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aprovação em cada uma das etapas do certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

2
)
Para que o candidato do concurso destinado ao provimento o cargo efetivo de Professor de História que optou pelas vagas reservadas ao que se autodeclararam negros tivesse a sua prova de redação corrigida pela banca examinadora na 2ª (segunda) etapa, era necessário que fosse aprovado na prova objetiva – 1ª (primeira) etapa – até a 12ª (décima segunda) colocação, nos termos do item 11.4 do Edital nº 002/2019/PMVV, cláusula de barreira esta considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 376) e que se revela válida por observar os percentuais estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.131/2019 acerca da reserva de vagas para negros.

3)
No caso, não houve ilegalidade na divulgação do resultado pela banca examinadora dos candidatos autodeclarados negros que teriam a sua prova discursiva corrigida, na medida em que o recorrido não alcançou a pontuação na prova objetiva para figurar até a 12ª (décima segunda) colocação dentre os candidatos negros, considerando que o candidato Gleidson Ramos não pode ser alijado desta listagem especial simplesmente por também figurar na relação de aprovados na lista de pessoas com deficiência.

4
)
O edital do certame não veda a possibilidade de determinado candidato se inscrever para concorrer tanto as vagas destinadas aos autodeclarados negros quanto às pessoas com deficiência, cabendo a esse candidato, no momento oportuno e desde que aprovado nas fases anteriores, participar do procedimento de heteroidentificação (negros) e/ou da inspeção médica (PCD), conforme itens 5.5 e 7.8.1 do instrumento convocatório, isto é, uma cota não exclui a outra, até porque o candidato que por qualquer motivo não tenha sua deficiência reconhecida pela banca examinadora terá que concorrer exclusivamente nas outras listas (ampla concorrência e/ou negros) [itens 5.6 e 6.5], o que não seria possível caso o entendimento do apelado prevalecesse.

5
)
É direito constitucional (art. 37, inciso VIII, da CF/88, ADI nº 41 do STF), legal (Lei nº 12.990/2014, Lei nº 13.146/2015, art. 8º, § 3º, da LCM nº 006/2002, Lei Municipal nº 6.131/2019) e regulamentar (Edital nº 002/2019/PMVV), do candidato com deficiência e autodeclarado negro se inscrever em concurso público para disputar as vagas reservadas para ambas modalidades de cotas, inexistindo qualquer omissão editalícia que dê ensejo a interpretação dissociada dos postulados constitucionais que permita que candidato que não alcançou a pontuação necessária para superar a cláusula de barreira tenha direito de participar das demais etapas do certame com base na necessidade que aquele candidato negro e PCD tenha obrigatoriamente que figurar exclusivamente em apenas uma das listas especiais, ainda que apenas para aferição do corte determinado pela cláusula de barreira, exegese essa adotada pela sentença objurgada que não pode ser preservada.

6
)
Recurso provido e remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vila Velha-ES
contra a r. sentença (fls. 552/554v) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Rafael Marcelo Merilho
em desfavor do recorrente e do
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE)
, julgou procedentes a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória outrora deferida, para determinar que
“os Requeridos considerem a classificação do candidato GLEIDSON RAMOS (366.951-3), para efeito de inclusão na relação de correção da prova discursiva, como pertencente ao cadastro de PCD, de forma que a nota de corte para a correção da prova discursiva em relação às vagas para afrodescendentes passe a ser de 44 pontos, e assim incluindo o Autor RAFAEL MARCELO MERILHO na posição de 12º lugar, junto com os demais que atingiram 44 pontos”
.

Depreende-se do caderno processual que o apelado se inscreveu no concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Professor de História do Município de Vila Velha-ES, regulado pelo Edital nº 002/2019, para o qual foram previstas 09 (nove) vagas para a ampla concorrência, 01 (uma) vaga para pessoas com deficiência e 02 (duas) vagas para pessoas negras, tendo o recorrido optado por concorrer às vagas reservadas aos autodeclarados negros.

De acordo com a exordial, em 09/04/2020, foi publicada a lista dos candidatos que teriam a prova discursiva do certame corrigida, oportunidade em que o município apelante e a banca examinadora requerida teria descumprido o edital ao habilitar os candidatos somente pelo critério maior nota, sem considerar a necessidade de observar as vagas reservadas para as pessoas com deficiência e negras.

No entender do apelado, haveria omissão no edital quanto à regra para o candidato aprovado concomitantemente como pessoa com deficiência e autodeclarado negro, de forma que havendo vagas em aberto para a lista de pessoas com deficiência a interpretação que deveria ser adotada é a que tal candidato deveria ocupar a classificação que lhe garanta uma posição que condicione sua prova discursiva à correção, o que permitiria que o candidato Gleidson Ramos fosse classificado somente como PCD e, consequentemente, a nota de corte da lista reservada aos autodeclarados negros passasse a ser de 44 (quarenta e quatro) pontos, pontuação alcançada pelo apelado.

Por considerar que não haveria regra específica no edital disciplinando quando um mesmo candidato concorre em duas listas de reserva de vagas (PCD e negros), o juízo
a quo
utilizou interpretação extensiva para possibilitar que o maior número de candidatos que preencham os requisitam possam disputar a etapa seguinte do concurso, que, no presente caso, seria a correção da prova discursiva, motivo pelo qual julgou procedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente municipal demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se houve ilegalidade na divulgação da relação de candidatos do concurso público nas vagas reservadas aos autodeclarados negros que teriam direito a ter a prova discursiva corrigida.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aprovação em cada uma das etapas do certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Partindo dessa premissa, verifica-se que o apelado se inscreveu no concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Professor de História do Município de Vila Velha-ES, regulado pelo Edital nº 002/2019, para o qual foram previstas 09 (nove) vagas para a ampla concorrência, 01 (uma) vaga para pessoas com deficiência – 10% (dez por cento) – e 02 (duas) vagas para pessoas negras – 20% (vinte por cento), na forma da Lei Municipal nº 6.131/2019 –, tendo o recorrido optado por concorrer às vagas reservadas aos autodeclarados negros, para a qual teve sua inscrição deferida (fls. 203v/224v).

Para que o candidato do concurso destinado ao provimento o cargo efetivo de Professor de História que optou pelas vagas reservadas ao que se autodeclararam negros tivesse a sua prova de redação corrigida pela banca examinadora na 2ª (segunda) etapa, era necessário que fosse aprovado na prova objetiva – 1ª (primeira) etapa – até a 12ª (décima segunda) colocação, nos termos do item 11.4 do Edital nº 002/2019/PMVV
1
.

Considerando que os candidatos da ampla concorrência somente teriam a prova discursiva corrigida caso fossem aprovados na prova objetiva até a 42ª (quadragésima segunda) colocação, a previsão que apenas os 12 (doze) candidatos autodeclarados negros mais bem classificados na prova objetiva teriam a prova discursiva corrigida é compatível com a reserva de vagas disciplinada pela Lei Municipal nº 6.131/2019, pois supera o percentual de 20% (vinte por cento).

Ademais, a respeito da matéria, é importante destacar, ainda, que o
Supremo Tribunal Federal
firmou
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 376
, no sentido que
“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
.

Frisado isso, o item 11.4.1 do instrumento convocatório também dispôs que
“
Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva. Em caso de empate na última posição definida acima, todos os empatados nesta posição serão aprovados”
e o item 11.4.2 que
“Caso não tenha candidato PCD ou negro suficiente, o referido quantitativo será complementado pela vaga de ampla concorrência, observada a ordem decrescente de posicionamento”
.

Feita esta ressalva, de acordo com o resultado divulgado da prova objetiva do concurso público, foram selecionados 46 (quarenta e seis) candidatos da lista de ampla concorrência, 13 (treze) candidatos constantes da lista de autodeclarados negros e 06 (seis) candidatos da lista de PCD, de forma que a banca examinadora e o município apelante observaram a regra constante no edital e a cláusula de barreira nele estipulada.

Acontece que em virtude de o último colocado na lista reservada aos negros, o candidato Gleidson Ramos – considerando o disposto nos itens 7.4 e 7.5 do Edital nº 002/2019/PMVV
2
– [fls. 81/84, 158/161 e 351/352], ter se inscrito também para concorrer as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no entender do apelado, poderia ter figurado exclusivamente nesta listagem especial, de forma que o próximo candidato mais bem classificado na lista dos negros seria o recorrido, que ocuparia aquela 12ª (décima segunda) colocação, podendo, assim, ter sua prova discursiva corrigida de acordo com a cláusula de barreira estabelecida no instrumento convocatório.

Em que pese me compadeça com a situação do apelado, pois é notória a incansável e tormentosa batalha daqueles concurseiros que se dedicam ao estudo para acesso aos cargos públicos, a meu ver,
não houve ilegalidade na divulgação do resultado pela banca examinadora dos candidatos autodeclarados negros que teriam a sua prova discursiva corrigida
, na medida em que
o recorrido não alcançou a pontuação na prova objetiva para figurar até a 12ª (décima segunda) colocação dentre os candidatos negros
, considerando que o candidato Gleidson Ramos não pode ser alijado desta listagem especial simplesmente por também figurar na relação de aprovados na lista de pessoas com deficiência.

O

e
dital do certame não veda a possibilidade de determinado candidato se
inscrever para concorrer tanto as vagas destinadas aos
autodeclara
dos
negro
s

quanto às

pessoa
s
com deficiência
, cabendo a esse candidato, no momento oportuno e desde que aprovado nas fases anteriores, participar do procedimento de heteroidentificação (negros) e/ou da inspeção médica (PCD), conforme itens 5.5 e 7.8.1 do instrumento convocatório
3
, isto é,
uma cota não exclui a outra
, até porque o candidato que por qualquer motivo não tenha sua deficiência reconhecida pela banca examinadora terá que concorrer exclusivamente nas outras listas (ampla concorrência e/ou negros) [itens 5.6
4
e 6.5
5
], o que não seria possível caso o entendimento do apelado prevalecesse.

Ao contrário do asseverado pelo recorrido, a publicação da listagem geral dos candidatos aprovados na primeira etapa não destoa do previsto no Edital, tendo em vista que a lista disponibilizada tratou de apontar aqueles inscritos para ampla concorrência e às vagas destinadas a negros e PCD’s que teriam a prova discursiva corrigida de acordo com a cláusula de barreira estabelecida no item 11.4.

A circunstância de o candidato Gleidson Ramos ter logrado êxito em superar a cláusula de barreira, isto é, alcançado pontuação superior a nota de corte, tanto na lista especial para negros, figurando na última posição para ter a prova discursiva corrigida (12º), quanto na lista reservada para pessoas com deficiência, figurando na 4ª (quarta) colocação das 06 (seis) que teriam a prova discursiva corrigida, atendendo, assim, o disposto no item 11.4 do instrumento convocatório,
não representa nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade em relação ao apelado
que não obteve sucesso em alcançar a pontuação necessária para figurar entre os 12 (doze) primeiros colocados da prova objetiva da lista especial dos autodeclarados negros que teriam a prova discursiva corrigida
que possibilite a intervenção do Poder Judiciário, sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)
.

É direito constitucional
(art. 37, inciso VIII, da CF/88, ADI nº 41 do STF),
legal
(Lei nº 12.990/2014, Lei nº 13.146/2015, art. 8º, § 3º, da LCM nº 006/2002, Lei Municipal nº 6.131/2019) e
regulamentar
(Edital nº 002/2019/PMVV), do
candidato com deficiência e autodeclarado negro se inscrever em concurso público para disputar as vagas reservadas para ambas modalidades de cotas
, inexistindo qualquer omissão editalícia que dê ensejo a interpretação dissociada dos postulados constitucionais que permita que candidato que não alcançou a pontuação necessária para superar a cláusula de barreira tenha direito de participar das demais etapas do certame com base na necessidade que aquele candidato negro e PCD tenha obrigatoriamente que figurar exclusivamente em apenas uma das listas especiais,
ainda que apenas para aferição do corte determinado pela cláusula de barreira
,
exegese ess
a
adotada pela sentença objurgada que não pode ser preservada
.

De fato, como as normas constantes no edital permitem os candidatos concorrerem concomitantemente para as vagas reservadas a pessoas com deficiência e negros,
é impossível
adotar interpretação que possibilite ao apelado ter sua prova discursiva corrigida dentre os inscritos negros tendo como premissa a necessidade de outro candidato inscrito como PCD e negro ter que ser excluído da listagem especial dos autodeclarados negros ou não ser considerado para nota de corte no escopo que o recorrido alcance a pontuação necessária para superar a cláusula de barreira constante no item 11.4 do instrumento convocatório, posicionamento este, inclusive, que estava sendo adotado, em cognição sumária, por esta Corte de Justiça no recurso de Agravo de Instrumento nº 5000908-75.2020.8.08.0000, com a suspensão da eficácia da decisão que concedeu a tutela provisória nesta demanda, até ser precocemente extinto.

Admitir a interpretação “extensiva” almejada pelo apelado e que foi acatada na sentença objurgada implicaria no Poder Judiciário modificar a cláusula de barreira estabelecida, legal e razoavelmente, pelo município apelante no instrumento convocatório e, com isso, compelir a correção da prova discursiva de candidato que não alcançou a pontuação necessária para tanto, tendo como premissa equivocada a necessidade de desconsiderar a pontuação obtida por outro candidato para fins de cláusula de barreira da lista especial de negros simplesmente pelo fato deste ter sido habilitado tanto nas cotas reservadas aos negros quanto às pessoas com deficiência, o que evidencia a inexistência de ilicitude a ser reconhecida nesta demanda, sob pena de afronta aos princípios da separação de Poderes, da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“
está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa”
(AgRg no RMS n. 33.821/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022, STJ) e que
“Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) ‘é defeso ao Judiciário (...) realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública’ (STJ, AgInt no RMS 47.814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2017)”
(AgInt no RMS n. 66.406/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022, STJ).

O apelado, ao se submeter ao concurso, concordou com as regras previstas no edital, não podendo posteriormente, apenas por não ter preenchido os requisitos exigidos para ter sua prova discursiva corrigida, insurgir-se contra a referida previsão mediante pretensão que o Poder Judiciário adote interpretação extensiva de normas editalícias, o que é vedado, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública, motivo pelo qual
a
sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, revogando-se a tutela provisória anteriormente deferida
.

Invertido o ônus sucumbencial, condeno o autor apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
6
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, do CPC/2015, considerando a relativa complexidade da causa e a relevante atuação da Procuradoria Municipal nesta instância revisora, mas suspendo a exigibilidade do pagamento da verba sucumbencial, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista que o requerente formulou pedido de gratuidade da justiça na propositura da demanda e o juízo
a quo
permitiu o seu trâmite sem exigir o recolhimento das custas iniciais, de forma que ocorreu o deferimento tácito daquele pleito, sem mencionar que inexistem elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica emitida pelo demandante.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou

provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão autoral, revogando-se a tutela provisória anteriormente deferida e invertendo-se o ônus sucumbencial.
Remessa necessária prejudicada
.

Caso seja este o entendimento adotado por esta colenda Câmara Cível, após a publicação do acórdão,
oficie-se
o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) para que tenha ciência da revogação da tutela provisória que permitiu a continuidade do autor apelado no certame.

É como voto.

1
11.4. Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato aprovado na Prova Objetiva dentro do posicionamento abaixo: (...); Professor de História: Ampla Concorrência: 42º; PCD: 6º; Negro: 12º.

2
Como a nota de corte da ampla concorrência foi de 51 (cinquenta e um) pontos, os 02 (dois) primeiros candidatos negros classificados passaram a figurar somente na lista geral, e não foram computados nas vagas reservadas a negros, nos termos dos itens 7.4 e 7.5 do instrumento convocatório.

7.4. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no Concurso Público.

7.5. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

3
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pelo Município de Vila Velha/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória.

7.8.1. A Prefeitura de Vila Velha/ES poderá aferir, a qualquer tempo, a veracidade das informações e do enquadramento do candidato na cota reservada aos negros, em observância ao determinado no art. 3º da Lei Municipal 6.131/2019.

4
5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Inspeção Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla concorrência.

5
6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de entregar o laudo médico ou entregá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas.

6
Valor atribuído à causa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.